Tribunal: TJDFT
Processo: 0725339-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SOMA E UNIFICAÇÃO DE PENAS. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 111, PARÁGRAFO ÚNICO, LEP. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Na espécie, o Juízo da Execuções Penais realizou a soma das penas impostas e determinou o cumprimento da pena no regime semiaberto, considerando-se a quantidade de pena remanescente e o regimento nas novas sentenças condenatórias. Além disso, fixou a data da última falta grave, como marco para obtenção de benefícios
2 - A decisão agravada não merece quaisquer reparos, uma vez que, de acordo com o art. 111, caput, assim como o seu parágrafo único, da Lei de Execuções Penais, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma das penas.
3 - Considerando-se que o agravante é reincidente, bem como a quantidade da pena remanescente, conclui-se que o regime adequado para o cumprimento é o semiaberto, de modo que não há que se falar em ofensa à coisa julgada ou à regramento do Código Penal.
4 – Agravo em execução desprovido.